Tribunal: TJMT
Processo: 0011229-67.2008.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011229-67.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANIL NUNES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARMELINDA CAMPOS SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONC
URSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SUBTRAÇÃO DE BENS - RECONHECIMENTO PESSOAL QUANDO HOUVER INCERTEZA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO – PROVAS JUDICIALIZADAS - DA AUTORIA DELITIVA - ARESTO DO STJ - NATUREZA RECOMENDATÓRIA - DA FORMALIDADE DO ART. 226 DO CPP - PREMISSA DO STF - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS - JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO 8 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento de pessoa deve ser realizado quando houver
“incerteza sobre a identificação do suposto autor do roubo”
(STJ, HC 721963/SP), não se justificando quando
as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, AgRg no HC 647.545/SC).

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível.”
(STF, HC 227.629)

A palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se confirmada pela confissão do réu e declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011229-67.2008.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

IVANIL NUNES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por IVANIL NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0011229-67.2008.8.11.0042), que o condenou por
roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de
pessoas a 6 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, I e II, do CP - (ID 168487199).

O apelante

sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente porque
“não foi realizado termo de reconhecimento de pessoa [...], o que ofende o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 168487207).

Prequestiona os art. 155, art. 226, e art. 386, VII, todos do CPP (ID 168487207).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168487216).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal — Roubo – Condenação (art. 157 § 2º, I e II do CP) – Réu reincidente – Regime inicial fechado – Irresignada a Defesa requer absolvição n/f do art. 386, VII do CPP – Inviabilidade – Acervo probatório expressa incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença irretocável — Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 173210152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 27 de março de 2007, por volta das 03h25min, no interior da residência da vítima Armelina Campos da Silva, situada na Rua Floriano Peixoto, nº 308, bairro Vila Rosa, nesta Capital, o denunciado IVANIL, previamente ajustado e com cooperação de conduta com outro indivíduo não identificado nos autos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em uma televisão, um aparelho de som, um aparelho de celular, uma blusa, um videogame e uma mochila, tudo de propriedade da ofendida [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado IVANIL NUNES, vulgo “Coxa Bamba” está incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 168487186).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado IVANIL NUNES pela prática da infração penal prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal pelo fato em que figura como vítima ARMELINDA CAMPOS DA SILVA [...].”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 168487199)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 168487187), Termo de Entrega (ID 168487186) e Auto de Avaliação Indireta (ID 168487187 – fls. 98), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de João Paulo da Silva Rocha, filho da vítima (ID 168487186), Joel Ney da Cunha, testemunha (ID 168487186), André Luiz da Silva e Silva, policial militar (ID 168487186), Marçal Maciel do Nascimento, policial militar (ID 168487186), Armelina Campos da Silva, vítima (ID 168487187), Evaristo Rodrigues de Moraes, testemunha (ID168487187), Anildo Nunes, irmão do apelante (ID 168487187), bem como o interrogatório
de IVANIL NUNES, apelante (ID 168487188).

Em
Juízo, foram ouvidos o policial militar André Luiz da Silva e Silva, as testemunhas Evaristo Rodrigues de Moraes e João Paulo da Silva Rocha e a vítima Armelinda Campos Silva (Relatório de mídia – ID 168487190/168487191).
A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 168487188).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 27.3.2007, por volta das 3h25min, na residência localizada na Rua Floriano Peixot
o, nº 308, bairro Vila Rosa, no município de Cuiabá/MT, o apelante mediante emprego de arma de fogo subtraiu 1 (uma) televisão, 1 (um) aparelho de som, 1 (um) celular, 1 (uma) blusa, 1 (um) videogame e 1 (uma) mochila, pertencentes à vítima Armelina Campos da Silva, conforme suas declarações firmes e coerentes prestadas em ambas fases da persecução penal, a
qual identificou o apelante como autor do delito
(ID 168487187/
168487190
).

A narrativa da vítima [Armelinda Campos Silva] está corroborada pela confissão extrajudicial do apelante [IVANIL NUNES], o qual admitiu ter subido
“no telhado e entrou no interior da residência pelo forro, sendo que no interior da residência havia duas mulheres, quando anunciou que era um assalto”
(ID
168487188
), bem como pelos depoimentos dos policiais militares [
André Luiz da Silva e Silva
e
Marçal Maciel do Nascimento]
, que atenderam a
ocorrência.

Frise-se que o reconhecimento de pessoa deve ser realizado quando houver
“incerteza sobre a identificação do suposto autor do roubo”
(STJ, HC 721963/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2022), não se justificando quando
as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Não obstante, o c. STF reafirmou, recentemente, a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP,
“in verbis”
:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Noutro giro, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se confirmada pela confissão do réu e declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038)

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023